Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-71.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703355-71.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NG3 GOIANIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: IRAIDES ALVES DE SOUSA DESPACHO Da procuração de ID 78626844, outorgada somente pela NG3 Brasília, não é possível confirmar quem é o responsável pela assinatura, contendo logo abaixo a expressão “Administradores”, contudo sem a descrição do nome do sócio-administrador. Todavia, não é o caso de nulidade processual, pois não há prejuízo à parte contrária, de modo que basta a regularização da representação processual. Tratando-se de sociedade limitada, é imprescindível que a assinatura seja firmada por um dos sócios-administradores. Para tanto, as recorrentes devem especificar o nome do sócio outorgante e comprovar seu cargo na empresa, apresentando o quadro societário. Por oportuno, as procurações devem ser outorgadas por cada uma das empresas (NG3 Brasília e NG3 Goiânia). Conjuntamente, devem ser apresentados novos substabelecimentos em favor das advogadas Dras. Mayara e Nathalia. Portanto, ficam as recorrentes intimadas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizem suas representações processuais. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital